Tribunal: TJES
Processo: 5003234-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIXFLEX COLCHOES LTDA

APELADO: CTAD - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE E DESEMPENHO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta por Vixflex Colchões Ltda contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por CTAD - Centro Tecnológico de Análise e Desempenho Ltda, reconhecendo o crédito de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), constituído em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se os documentos juntados pelo autor/recorrido, especialmente capturas de tela de conversas via WhatsApp, são provas hábeis para instruir ação monitória;

(ii) se o recorrente desconstituiu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, os fatos que fundamentaram a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria reconhece a validade de capturas de tela de conversas via WhatsApp, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como comprovantes de transações bancárias e contratos comerciais.

4. Nos autos, restou demonstrado que: (i) a proposta comercial foi aceita pela recorrente, conforme documento rubricado; (ii) houve pagamento parcial; (iii) as conversas via aplicativo confirmaram a existência e o inadimplemento da obrigação.

5. A sentença encontra respaldo no art. 700 do CPC/2015, que exige prova escrita hábil, ainda que sem força de título executivo, bastando um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

6. O recorrente não produziu prova suficiente para desconstituir o débito reconhecido, limitando-se a alegar, de forma genérica, o pagamento integral do contrato, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 700 e art. 373, II; CC, art. 397 e art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1056146-85.2022.8.26.0224, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/11/2024;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.148021-9/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 26/06/2024;
TJES, Apelação Cível 0029062-15.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003234-92.2023.8.08.0035

APELANTE: VIXFLEX COLCHOES LTDA

APELADO: CTAD - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE E DESEMPENHO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por CTAD - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE E DESEMPENHO LTDA, ora Apelado, em face de VIXFLEX COLCHOES LTDA, ora Apelante.

Pela sentença id 10817552, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor histórico de R$ R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10817556, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não haveria documento apto a aparelhar a ação monitória, visto que não teria sido juntada nota fiscal aos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10817566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003234-92.2023.8.08.0035

APELANTE: VIXFLEX COLCHOES LTDA

APELADO: CTAD - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE E DESEMPENHO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por CTAD - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE E DESEMPENHO LTDA, ora Apelado, em face de VIXFLEX COLCHOES LTDA, ora Apelante.

Pela sentença id 10817552, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor histórico de R$ R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10817556, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não haveria documento apto a aparelhar a ação monitória, visto que não teria sido juntada nota fiscal aos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10817566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o Apelante sustenta a inexistência da dívida ao argumento de que o contrato firmado entre as partes não corresponderia ao valor cobrado na presente ação e já teria sido integralmente satisfeito.

Nada obstante, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, consigno que foram juntados aos autos os seguintes documentos: (
i
) no id 10817498, aceite da proposta comercial apresentada pela Apelada, com rubrica que permite inferir, no conjunto dos autos, ter sido assinada por Daniel Sidney Ambrósio Chaves, então sócio da Apelante nos termos do contrato social acostado ao id 10817524; (
ii
) no id 10817500, transação bancária comprovando o pagamento da primeira parcela pela Apelante; além de (
iii
) nos ids 10817533 e 10817535, mensagens trocadas entre as partes por meio do aplicativo Whatsapp, nas quais se reconhece a existência da dívida e seu inadimplemento.

Nesse sentido, a despeito da irresignação do Apelante quanto a validade, como prova, dos “
prints
” de conversas extraídas do referido aplicativo, os Tribunais pátrios vem reconhecendo, especificamente nas ações monitórias, seu valor probatório. Confira-se:

“Ação Monitória – Decreto de parcial procedência – Recurso da ré –
Questionamento acerca da validade das provas apresentadas, sustentando a inadmissibilidade de capturas de tela de conversas via "WhatsApp" sem a lavratura de ata notarial para fundamentar o veredicto pronunciado – Validade das reproduções das conversas reconhecida como elemento probatório complementar, desde que em conjunto com outras provas produzidas
– Hipótese caracterizada –
Exibição de comprovantes de transferências bancárias consentâneos com o as alegações formuladas pela apelada
– A própria apelante não negou expressamente o desfazimento do negócio, tampouco afirmou ter realizado o pagamento integral ou apresentou contraprova apta a contrariar os elementos disponibilizados pela apelada – Aplicação dos arts. 369, 373, II e 700, I do CPC/2015 – As provas colhidas são suficientes para demonstrar a existência do débito – Correção monetária incidente a partir do desembolso de valores, acrescidos juros moratórios desde a citação, conforme os arts. 397 e 405 do CC/2002 e 240 do CPC/2015 – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1056146-85.2022.8.26.0224; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2024; Data de Registro: 22/11/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - SUPERAÇÃO - DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE A QUE FAVORECERIA A SUA DECLARAÇÃO - REVELIA - PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO - NÃO OCORRÊNCIA - MENSAGENS VIA "WHATSAPP"- PROVAS ESCRITAS HÁBEIS - PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA INADMIPLÊNCIA - DOCUMENTOS SEM INFORMAÇÃO SOBRE O RETORNO DO INVESTIMENTO - PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER JULGADO PROCEDENTE.

(...)

-
Diálogos travados entre as partes pelo aplicativo "Whatsapp" configuram provas escritas idôneas para a propositura de ação monitória.

- Há que se julgar procedente o pedido inicial se a parte autora fez prova do negócio jurídico de investimento celebrado com a parte ré e do inadimplemento desta requerida.

(...)”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.148021-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE TERIA SIDO DEMONSTRADO O DISTRATO COMERCIAL SUBJACENTE ÀS CÁRTULAS (COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA). NÃO ACOLHIMENTO.
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS (MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS POR APLICATIVO DE CELULAR WHATSAPP) QUE CORROBORA A TESE DA PARTE AUTORA/EMBARGADA, DE QUE OS TÍTULOS NÃO TERIAM SIDO PAGOS POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. C
ONVERSAS REALIZADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS DE CELULAR QUE NÃO PRECISAM SER TRANSCRITAS EM ATA NOTARIAL PARA SEREM USADAS COMO PROVA. PRECEDENTES
. PARTE RÉ/EMBARGANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A SUA TESE, ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)”

(TJSC, Apelação n. 0300679-74.2017.8.24.0037, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2023).

Extrai-se dos autos, portanto, do conjunto probatório acima descrito, que o serviço foi pactuado nos termos indicados pelo Apelado, de modo que restaram suficientemente preenchidos os requisitos insculpidos no art. 700, do Código de Processo Civil.

Destarte, tendo sido o serviço efetivamente prestado pelo Apelado e não tendo sido este fato infirmado pelo Apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não prospera a irresignação recursal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2018). 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada da Corte Superior, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação
. 3. Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196670-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023)

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PENA DE CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 700, do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 2. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.1 Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos. 3. Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 4. Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o seu crédito, que no presente caso tem origem na prestação de serviços, de engenharia e acompanhamento de obra, e não adimplidos. 5.
Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos respectivos serviços, tal documento não se mostra imprescindível quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos e-mails trocados em representantes das partes, nos quais se pode conferir menção aos referidos serviços prestados, emissão de nota fiscal emitida nos valores coincidentes com o valor da prestação do serviço e laudos técnicos de acompanhamento de obra que, ressalta-se, assim como fez o juiz de origem, não foram especificamente impugnados pela parte contrária
. (...)

(TJES - Apelação Cível nº 0029062-15.2018.8.08.0048; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.